Tribunal: TCU
Processo: 015.314/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não execução do objeto previsto no Contrato de Repasse 0201679-44/2006/MAPA/CAIXA, que teve por objeto a transferência de recursos financeiros da União para a construção de matadouro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, em desfavor do Sr. Gerôncio Antônio Figueiredo Silva, Prefeito de Trindade/PE no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, em razão da não execução do objeto previsto no Contrato de Repasse 0201679-44/2006/MAPA/CAIXA, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, representado pela CAIXA, e aquela municipalidade, que teve por objeto a transferência de recursos financeiros da União para a construção de matadouro no referido ente federado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Gerôncio Antônio Figueiredo Silva, condenando-o pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor 11/3/2010 R$ 172.661,16 24/2/2011 R$ 42.568,36 9.2. aplicar ao Sr. Gerôncio Antônio Figueiredo Silva a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Caixa Econômica Federal, para conhecimento.